Tribunal: STF
Processo: Rcl 68436
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADC 49 E NO TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE PRESUME O INTENTO DE VENDA DOS BENS NO ESTADO DE ORIGEM, CARREANDO AO CONTRIBUINTE O ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO SE CONFIGUROU CIRCULAÇÃO JURÍDICA DOS BENS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria Helena Coimbra Rinaldi e Lucia Coimbra Rinaldi contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5310929-90.2018.8.09.0093, sob a alegação de inobservância das decisões proferidas na ADC 49 e no Tema 1.099 da repercussão geral.



    Em síntese, narram as reclamantes que impetraram, na origem, mandado de segurança objetivando a exclusão da incidência de ICMS na transferência de bens entre os seus estabelecimentos. Relatam que a segurança foi concedida, determinando que o Estado de Goiás se abstenha de cobrar o ICMS e o diferencial de alíquota sobre as transferências de bens entre os estabelecimentos de titularidade das reclamantes, com fundamento no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 da repercussão geral.



     Sustentam, contudo, que o TJGO reformou a sentença para denegar a segurança, sob o fundamento de que, embora o mero deslocamento de bens entre propriedades das reclamantes não acarretem a hipótese de incidência do ICMS, é “imprescindível a comprovação de que o mero deslocamento físico de bens entre propriedades dos impetrantes não se consubstanciam em ‘eventual negócio mercantil’”. Contra essa decisão, interpuseram recurso extraordinário, o qual restou inadmitido pelo Tema 660 da repercussão geral. 



    Alegam que o juízo reclamado violou o entendimento firmado na ADC 49, bem como no Tema 1.099 da repercussão geral, uma vez que “a simples remessa de bens de titularidade das reclamantes, de uma propriedade rural de determinado Estado para outra no Estado vizinho, limitando-se a este mero deslocamento, não implicam em alteração de propriedade que justifiquem a cobrança do ICMS”.



    Requerem, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, com a determinação de observância dos paradigmas apontados como violados.



    Devidamente citado, o Estado de Goiás apresentou contestação, alegando, em síntese, que o tribunal de origem denegou a segurança, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados (doc. 21).  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADC 49 e do RE 1.255.885, Tema 1.099 da repercussão geral, no âmbito do qual restou fixada a seguinte tese, in verbis:



    Tema-RG 1.099: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”



    Por sua vez, no julgamento da ADC 49, o Plenário Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 87/1996, assentando que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996” (ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2021). 



    Pois bem. O cotejo analítico entre os paradigmas e a decisão ora reclamada revela ter havido, in casu, a inobservância do entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal, haja vista que o acórdão reclamado atesta expressamente a transferência de bens entre imóveis rurais de titularidade das reclamantes, situados em diferentes estados. É o que se depreende do seguinte excerto do acórdão reclamado, in verbis:



    “Assim, é certo que o Estado não pode condicionar a transferência de gado bovino de uma propriedade rural para outra do mesmo contribuinte (ainda que elas estejam localizadas em Estados distintos) ao recolhimento do ICMS, porquanto esse deslocamento, por si só, não constitui fato imponível daquele tributo – sob pena de violar direito líquido e certo.” (doc. 5, p. 94)



    A leitura do acórdão reclamado evidencia que o Tribunal de origem, não obstante tenha consignado que não incide o ICMS na “transferência de gado bovino de uma propriedade rural para outra do mesmo contribuinte (ainda que elas estejam localizadas em Estados distintos)”, acabou por presumir, no caso concreto, o intento de venda dos bens e materiais no Estado de destino. É o que se verifica no seguinte excerto da decisão reclamada:



    Entremente, no caso em comento, houve apenas a comprovação da titularidade dos imóveis rurais situados em entes federativos estaduais diversos (GO e SP) abstendo o impetrante de demonstrar que não ficará configurada a circulação jurídica dos semoventes, prevista no art. 155, inc. II da CF/88.



    [...]



    Ademais, extrai-se que o pedido dos apelados não se refere a uma transação específica de transferência de gado, mas sim objetiva obter autorização para operações de remessa de forma ilimitada entre as suas propriedades, caracterizando verdadeiro salvo conduto para que possam transferir as mercadorias livremente entre os Estados, o que não pode ser possível por meio de ação mandamental. 



    Logo, em análise à documentação acostada aos autos, não é possível aferir a certeza dos fatos alegados pelos recorridos, tendo em vista que o fato de os impetrantes terem propriedades rurais em seus nomes nos estados de Goiás e São Paulo não é bastante para se concluir que ocorrerá a simples transferência de mercadoria ou descartar intento de venda do gado neste último Estado.” (Doc. 5, p. 94-96)



    Verifica-se, em suma, que o acórdão reclamado impôs às contribuintes o ônus de provar que não houve a circulação jurídica dos bens. Destarte, não sendo lícito presumir que haja intento de venda dos bens e materiais no Estado de destino, resta clara a violação dos precedentes vinculantes, na medida em que, como salientado, o simples deslocamento de bens e materiais entre estabelecimentos do mesmo titular não faz incidir o ICMS. 



    Constada, pois, a inobservância, no caso concreto, dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, impõe-se a procedência da presente ação.



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 5310929-90.2018.8.09.0093 e determinar que sejam observados os parâmetros fixados na ADC 49. 



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente